Tribunal: TJMT
Processo: 1039072-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039072-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELAINE MARIA DA SILVA TAKEUTI - CPF: 050.215.646-50 (APELADO), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEGISLAÇÃO FEDERAL SUPERIOR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), visando à concessão de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor novo, sob alegação de a Impetrante ser portadora de deficiência auditiva unilateral total (anacusia). A sentença reconheceu o direito da impetrante à isenção parcial do ICMS, nos termos do Convênio ICMS no 147/2023 e do Decreto Estadual no 679/2024, bem como à isenção do IPVA com base na Lei Estadual no 7.301/2000. O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação e os autos foram remetidos em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a deficiência auditiva unilateral total é apta a ensejar a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor; e (ii) estabelecer se a mesma condição autoriza a isenção do IPVA, à luz da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal no 14.768/2023 reconhece expressamente a deficiência auditiva unilateral total como deficiência para todos os fins legais, o que harmoniza o ordenamento com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015), que adota a concepção biopsicossocial da deficiência.

4.

A legislação estadual (Lei no 8.698/2007) prevê a isenção de ICMS a pessoas com deficiência auditiva, sem distinguir entre deficiência bilateral ou unilateral, sendo indevida qualquer restrição não prevista na lei formal.

5.

Atos infralegais, como decretos e convênios, não podem inovar na ordem jurídica nem restringir direitos previstos em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Quanto à isenção do IPVA, a Lei Estadual no 7.301/2000, com redação dada pela Lei no 10.640/2017, também assegura o benefício à pessoa com deficiência auditiva, sem restringir à perda bilateral, sendo ilegal a exigência administrativa de anacusia bilateral.

7.

A impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente de sua condição por meio de laudos médicos, perícia do DETRAN/MT e documentação oficial, configurando direito líquido e certo para fins de mandado de segurança.

8.

A legislação federal superveniente deve ser considerada na interpretação das normas estaduais, especialmente quando visa assegurar direitos fundamentais, como o direito à isenção tributária de pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento
:

1.

A deficiência auditiva unilateral total é apta a ensejar a concessão de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, conforme interpretação sistemática e atualizada da legislação federal e estadual.

2.

Atos infralegais não podem restringir direitos assegurados por leis formais, sendo ilegal a exigência de perda auditiva bilateral quando a norma legal não a exige.

3.

A existência de prova pré-constituída da condição de deficiência auditiva e do indeferimento administrativo autoriza a concessão de mandado de segurança.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 111, II; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o; Lei no 14.768/2023, art. 1o; Lei no 13.146/2015; Lei Estadual/MT no 8.698/2007; Lei Estadual/MT no 7.301/2000, com redação da Lei no 10.640/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.969.812/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Elaine Maria da Silva Takeuti, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ - MT; e Chefe do Setor de Atendimento ao Contribuinte – SAC – CIPVA – Coordenadora do IPVA, concedeu a ordem vindicada, reconhecendo a deficiência auditiva da Impetrante e determinando a isenção parcial de ICMS, bem como a isenção do IPVA.

O Apelante alega, em síntese,
que a sentença deve ser reformada no tocante à concessão da isenção do ICMS, por inexistir amparo legal e infralegal que autorize a extensão do benefício à pessoa com deficiência auditiva unilateral.

Argumenta que vigora no sistema tributário o princípio da indisponibilidade do crédito tributário, sendo imprescindível a edição de lei específica e a observância das normas infralegais e dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ para a concessão de isenções, as quais devem ser interpretadas de forma literal, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional

Defende que, embora exista lei estadual prevendo a isenção do ICMS ao portador de deficiência auditiva, o benefício não foi disciplinado no Regulamento do ICMS nem encontra respaldo em convênio específico do CONFAZ.

Ressalta que o Convênio ICMS no 38/2012, bem como suas alterações posteriores, restringem o benefício às pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, não contemplando a deficiência auditiva e que o referido convênio exige que a deficiência física seja de grau moderado ou grave, capaz de comprometer a segurança da direção veicular, requisito que não se verifica no caso concreto

Destaca, ainda, que o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, em seu Anexo IV, também não prevê a concessão do benefício à pessoa com deficiência auditiva, limitando-se às hipóteses expressamente elencadas em consonância com o convênio nacional.

Afirma que o Decreto Estadual no 679/2024 apenas regulamentou o teto do valor do veículo e a possibilidade de isenção parcial, não ampliando o rol de beneficiários nem incluindo a deficiência auditiva unilateral como hipótese autorizadora do benefício fiscal

No que se refere ao IPVA, sustenta que a legislação estadual exige, de forma expressa, a comprovação de perda auditiva bilateral para fins de concessão da isenção.

Aduz que a impetrante apresenta anacusia unilateral, circunstância que a exclui do rol de beneficiários do incentivo fiscal, nos termos da norma vigente

Argumenta, que a Portaria SEFAZ no 125/2020 condiciona o reconhecimento da isenção à apresentação de laudo pericial emitido pelo DETRAN, ou, em casos específicos, por profissional integrante do Sistema Único de Saúde, o que reforça a necessidade de observância estrita dos requisitos legais.

Sustenta, por fim, que eventual ampliação do conceito de deficiência auditiva promovida por legislação federal recente não tem o condão de revogar ou afastar a aplicação da legislação tributária estadual específica, sobretudo diante do princípio da legalidade estrita em matéria de isenções tributárias

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança, afastando-se tanto a isenção parcial do ICMS quanto a isenção do IPVA concedidas à parte impetrante.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Elaine Maria da Silva Takeuti, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ - MT; e Chefe do Setor de Atendimento ao Contribuinte – SAC – CIPVA – Coordenadora do IPVA, concedeu a ordem vindicada, reconhecendo a deficiência auditiva da Impetrante e determinando a isenção parcial de ICMS, bem como a isenção do IPVA.

Colhe-se dos autos que Elaine Maria da Silva Takeuti, alegando ser portadora de deficiência auditiva unilateral total (anacusia à direita), impetrou Mandado de Segurança contra ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), visando ao reconhecimento do direito à isenção do ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor novo.

Narrou na inicial que obteve reconhecimento por meio de perícia do DETRAN/MT de sua deficiência e que foi-lhe concedida a isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados ) e emissão de CNH PCD.

Relatou que há laudos médicos comprovando perda auditiva neurossensorial profunda e ineficácia de implante coclear e aparelhos auditivos, além de documento oficial do DETRAN/MT recomendando a isenção de IPI, ICMS e IPVA.

Alegou que, entretanto, a SEFAZ/MT indeferiu o pedido de isenção sob o argumento de que a deficiência auditiva unilateral não consta entre as hipóteses previstas na legislação estadual para concessão dos benefícios.

Argumentou na inicial que a interpretação da SEFAZ é equivocada, apontando violação a normas superiores, como a Lei no 14.768/2023, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) e decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que reconhecem surdez unilateral como deficiência auditiva para fins legais.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado concedeu a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

"[...]
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para:

1) RECONHECER a deficiência auditiva da impetrante para fins de isenção tributária;

2) DETERMINAR que as autoridades impetradas concedam à impetrante a isenção parcial do ICMS na

aquisição de veículo automotor novo, nos termos do Convênio ICMS 147/2023 e do Decreto Estadual no 679/2024;

3) DETERMINAR que as autoridades impetradas concedam à impetrante a isenção do IPVA referente ao veículo a ser adquirido, enquanto este permanecer em sua propriedade, nos termos da Lei Estadual no 7.301/2000, alterada pela Lei no 10.640/2017. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação e os autos foram remetidos para reexame necessário.

Inicialmente, importa consignar que, nos termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à legalidade da concessão das isenções de ICMS e IPVA à impetrante, ora Apelada, portadora de deficiência auditiva unilateral total (anacusia), bem como à suposta ausência de amparo normativo para a extensão dos benefícios fiscais.

Não assiste razão ao Apelante.

Inicialmente, quanto à alegação de inexistência de amparo legal para a concessão da isenção do ICMS à pessoa com deficiência auditiva unilateral, observa-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, a Lei Federal n.o 14.768/2023 passou a reconhecer expressamente a deficiência auditiva unilateral total como deficiência para todos os fins legais, ampliando o conceito anteriormente adotado e harmonizando-o com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015), que adota concepção biopsicossocial da deficiência, fundada na interação entre impedimentos de longo prazo e barreiras sociais.

A propósito, confira o disposto no artigo 1o da Lei Federal n.o 14.768/2023:

Art. 1o
Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total
, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. (destaquei)

No âmbito estadual, a Lei n.o 8.698/2007 prevê, de forma expressa, a concessão de isenção de ICMS às pessoas com deficiência auditiva, não fazendo distinção entre perda bilateral ou unilateral. Assim, a interpretação restritiva pretendida pelo Estado de Mato Grosso, fundada exclusivamente em normas infralegais, não pode prevalecer sobre o comando legal federal, sob pena de indevida limitação de direito assegurado em lei formal.

A propósito, é firme o entendimento de que atos infralegais, como decretos e regulamentos, destinam-se a viabilizar a fiel execução da lei, não podendo inovar na ordem jurídica nem restringir direitos nela previstos, como se vê, por exemplo do julgado abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RESIDENTES DESCADASTRADOS E CADASTRADOS EM OUTRO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE ORIGINAL PELO PAGAMENTO DAS BOLSAS ATÉ O CADASTRAMENTO DEFINITIVO JUNTO À NOVA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DA CNRM QUE INOVOU NA ORDEM JURÍDICA. (...) Um dos poderes atribuídos à Administração Pública consiste no Poder Regulamentar, o qual é exercido pelo Chefe do Poder Executivo.

Por meio dele, são editadas normas visando à fiel execução das leis (art. 84, IV, da CF). Mas essa não é a única forma de manifestação do poder normativo da Administração, que também compreende a edição de outros atos normativos, como é o caso, por exemplo, das resoluções. Em todas essas hipóteses,
o ato normativo não pode inovar no ordenamento jurídico. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações ou penalidades não previstas em lei, sob pena de violação ao art. 5o, II e 37, caput, da CF
. (...) ( REsp n. 1.969.812/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (destaquei)

Desse modo, eventual omissão do Regulamento do ICMS ou de convênios anteriores não tem o condão de afastar a incidência da legislação estadual e federal superveniente, que reconhece a deficiência auditiva unilateral como hipótese apta à fruição do benefício fiscal.

No que concerne à isenção do IPVA, igualmente não prospera a insurgência recursal. A Lei Estadual n.o 7.301/2000, com a redação conferida pela Lei n.o 10.640/2017, assegura o benefício às pessoas com deficiência auditiva, sem estabelecer distinção entre deficiência bilateral ou unilateral.

Assim, a exigência administrativa de perda auditiva bilateral, sustentada pelo Estado, não encontra respaldo no texto legal, constituindo inovação restritiva indevida, incompatível com o princípio da legalidade estrita.

Ademais, a Apelada comprovou, de forma inequívoca, sua condição de pessoa com deficiência auditiva por meio de laudos médicos, exames audiométricos, perícia oficial do DETRAN/MT, bem como pela existência de CNH e documento de identidade com anotação específica, além de decisão judicial reconhecendo o direito à isenção de IPI, elementos que evidenciam a presença de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo invocado

Também não merece acolhida a alegação de que a ampliação do conceito de deficiência auditiva por legislação federal não poderia repercutir no âmbito tributário estadual. Ao revés, a interpretação sistemática e hierarquicamente adequada do ordenamento jurídico impõe a harmonização das normas estaduais com os parâmetros federais supervenientes, especialmente quando se trata de assegurar direitos fundamentais das pessoas com deficiência, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia material e da proteção integral.

Portanto, demonstrado que a Apelada preenche os requisitos legais para a fruição das isenções pleiteadas, bem como evidenciada a ilegalidade do indeferimento administrativo, correta se mostra a sentença que concedeu a segurança.

Por tais razões, não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade apta a ensejar a reforma do decisum recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026